Tribunal: TJMT
Processo: 0001684-95.2016.8.11.0040
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001684-95.2016.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MULTIGRAIN S.A. - CNPJ: 06.963.088/0001-23 (AGRAVADO), EDEGAR STECKER - CPF: 498.630.459-34 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (REPRESENTANTE), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - EMBARGOS DE TERCEIRO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - ÔNUS SUCUMBENCIAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1-

Em relação ao Princípio da Causalidade nos Embargos de Terceiro, o Verbete Sumular 303 do STJ prevê que
“em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”
.

2-

No caso concreto, percebe-se que a Agravante mesmo tendo ciência da propriedade do produto, não manifestou nos autos quanto à liberação da soja, o que só foi feito, após a oposição dos Embargos e depois de feito o acordo no processo de Execução. Portanto, não há dúvida de que a empresa Recorrente, deu causa à oposição do incidente e deve responder pelo ônus sucumbencial, não havendo razões para a modificação do
decisum
recorrido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N.o 0001684-95.2016.8.11.0040

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pela empresa
FIAGRIL LTDA.
, visando reformar a decisão proferida por esta Relatora que acolheu em parte os Declaratórios opostos pela Agravante, a fim de sanar a omissão no que se refere à preliminar de incompetência do Juízo de origem e manteve inalterada a decisão monocrática nos demais termos.

Inconformada, a Agravante almeja a reforma da decisão, no que se refere à causalidade dos Embargos de Terceiro.

Assevera que a Agravada deu causa à oposição dos Embargos de Terceiro, de modo que deve responder pela condenação da verba honorária.

Afirma que a empresa Recorrida omitiu a informação que havia adquirido os bens apreendidos, fato que afasta a responsabilidade da empresa Agravante quanto ao ônus sucumbencial.

Assim, requer o provimento do Agravo Interno neste ponto.

Contrarrazões ID. 35474457.

É o relatório.

Cuiabá, 16 de março de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020